Tribunal: TJDFT
Processo: 0016019-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016019-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JULLIANA DE ARAGÃO VERAS BARRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS DE OBRA. PREVISÃO DE PAGAMENTO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA LIMITADA AO PERÍODO DA SUA MORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RISCO EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A construtora responde por lucros emergentes relativos aos juros de obra desembolsados pelo mutuário, porém, a obrigação resta limitada ao período da sua mora em concluir a obra e averbar o respectivo habite-se. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. Escassez de mão de obra, chuvas, greves e atraso na expedição da carta de habite-se não caracterizam motivo de força maior ou caso fortuito, pois se encontram inseridas na órbita do risco empresarial, não podendo ser transferida ao consumidor para fins de afastamento da sua responsabilidade contratual, principalmente em face da previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para que a construtora pudesse lidar com esse tipo de problema, elaborando o seu cronograma de obras. 4. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao comprador de pleitear o recebimento da cláusula penal compensatória, prevista em seu favor no contrato. 5. A cláusula penal compensatória tem como finalidade indenizar o prejuízo decorrente da inexecução total daquilo que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida, sendo incabível o pagamento de indenização suplementar quando não convencionado pelos contratantes. 6. Havendo cláusula expressa no contrato prevendo o direito de o comprador receber, pelo atraso na entrega do imóvel, o equivalente a 1,0% (um por cento) do valor atualizado do preço total, mensalmente, não há que se falar em indenização por lucros cessantes, pois o valor estipulado em aludida disposição, aproximando-se daquele praticado pelo mercado imobiliário a título de locação de imóveis, enseja a atribuição de caráter compensatório, e não moratório, à cláusula penal. 7. Em face da sucumbência recíproca e proporcional, devem os ônus sucumbenciais serem distribuídos de acordo com o grau de êxito de cada parte. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012